Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. INDULTO. NATUREZA DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RETROATIVIDADE À DATA DO DECRETO. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR (ART. 61, CP). AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
1. A revisão criminal é uma ação autônoma que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado. Trata-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Nos termos do verbete sumular no 631 do Superior Tribunal de Justiça: “O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não os efeitos secundários, penais ou extrapenais”. Ademais, conforme jurisprudência pacífica, a sentença que concede indulto da pena tem natureza meramente declaratória, devendo a extinção da pena indultada retroagir à data da publicação do decreto presidencial.
3. A sentença concessiva do indulto tem natureza declaratória e, em consequência, a extinção da pena indultada deve retroagir à data da publicação do decreto presidencial que o concede. Em consequência, decorridos mais de 05 (cinco) anos desde a referida data, não se pode mais falar em reincidência, em face do disposto no artigo 64, I, do Código Penal.
4. Revisão Criminal julgada procedente.